Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704875-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AMANAJAS SANTANA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Felipe Amanajas Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 220703994 do processo n. 0740294-83.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Max Kolbe Advogados Associados contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado/agravante. Em suas razões recursais (ID 68644676), o agravante noticia que o valor bloqueado na origem (R$8.396,97 - oito mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), é proveniente de verbas trabalhistas devidas à Aulensoleane Bezerra Caldeira, recebidas por meio de sua conta bancária, visto ser o seu advogado em reclamação trabalhista. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza impenhorável dos valores bloqueados, uma vez que são provenientes de verbas trabalhistas devidas à reclamante, sua cliente. Defende que apresentou documentos incontestáveis sobre a natureza impenhorável dos valores, incluindo alvará de levantamento, extratos bancários e referência do processo trabalhista. Sustenta que a manutenção da penhora representará grave prejuízo para a sua cliente, comprometendo o sustento e a manutenção básica das despesas pessoais dela. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou, alternativamente, tutela cautelar para impedir a transferência dos valores para o agravado até o julgamento final do recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e desbloquear o valor de R$8.396,97 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), pois trata-se de quantia impenhorável. Em vista do pedido de gratuidade da justiça, esta Relatoria determinou ao agravante que comprovasse a real necessidade do benefício, ou facultativamente, recolhesse o preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC (despacho de ID 68731138). Preparo recolhido (ID 69058291). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputa-se presente tais requisitos. Para uma melhor análise da questão em discussão, confira-se trechos da decisão agravada: O executado apresentou impugnação (ID 213188327) a aduzir, em síntese, que o valor bloqueado por intermédio do Sisbajud (R$ 8.396,97) em sua conta bancária está à margem da constrição (art. 833, IV do CPC), por serem de terceira. Acrescenta, nessa linha, que “a real beneficiária dos valores constritos é Aulensoleane Bezerra Caldeira, tendo que o valor bloqueado, R$ 8.396,97 (oito mil e trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) são de terceira de boa-fé.” Explica que "o valor constrito representa verba impenhorável, haja vista se tratar de valores de terceiros, provenientes de verbas trabalhistas devida à reclamante no processo de no 0000515- 08.2021.5.08.0113, no qual este impugnante recebe por meio de sua conta os valores do referido processo". Argumenta que “a quantia supracitada lhe teria sido transferida pela Justiça, para ser transferido posteriormente para Aulensoleane Bezerra Caldeira, titular do dinheiro.”. Em adendo à impugnação pleiteia a liberação da quantia. Concitado, o credor não se manifestou. Sucintamente relatados, decido. No caso vertente, em princípio, não são impenhoráveis os valores que estavam depositados na conta bancária da parte executada, Ademais, os rendimentos de natureza salarial são impenhoráveis apenas em relação aos titulares, motivo por que a hipótese não pode ser analisada à luz do artigo 833, inciso IV, CPC. O impugnante demonstrou (ID 213188335) que em 25/09/2024 foi-lhe transferido o valor de R$ 21.758,64 (Conta: 757896995-2, Banco: 104, Agência: 2801, Op.: 1288, Caixa Econômica Federal) derivados do processo no 0000515- 08.2021.5.08.0113, na qual Aulensoleane Bezerra Caldeira figura como reclamante, o que foi corroborado pelo extrato de movimentação financeira (ID 214718510). Naquela ocasião, o saldo bancário do executado era de R$ 0,01. O bloqueio foi efetuado no dia 25/09/2024, ID 212681235, de modo que realmente atingiu parte da quantia do depósito judicial realizado na conta bancária do impugnante. Todavia, não é possível aferir, apenas com análise dessa documentação, se todo valor depositado por meio da ordem judicial (R$ 21.758,64) seria destinado àquela cliente do executado ou se parte dele seria passível de retenção pelo próprio advogado, ora executado. Não foi juntado o instrumento do contrato de honorários, que também seria importe para aferir se a verba, na sua integralidade, pertencia à terceira, notadamente por se praxe em demandadas sucumbência e cota litis, além dos de sucumbência. Aplica-se ao caso a regra do inc. I do art. 373 do CPC, de modo que era ônus do impugnante produzir a prova de que também o valor constrito (R$ 8.396,97) não lhe pertencia. Posto isso, indefiro a impugnação e converto o bloqueio em penhora. Publicada esta decisão, disponibilizem-se ao exequente, os valores constritos do impugnante FELIPE AMANAJAS SANTANA (R$ 8.396,97). Após, intime-se o credor para dizer se tem por quitado o débito, ou juntar planilha atualizada de eventual valor remanescente, indicando bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, cabe ao executado demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No particular, sustenta o agravante que a penhora recaiu sobre verba trabalhista de terceiro, que foi depositada em sua conta poupança porque patrocinou o interesse desse em reclamação trabalhista. Para comprovar o alegado, apresentou cópia do alvará judicial (ID 213188335 da origem), que indica ter recebido em nome de Aulensoleane Bezerra Caldeira a quantia de R$21.758,64 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), em 25/9/2024. Mais, juntou extrato de sua conta bancária (ID 214718510 da origem), no qual consta que antes do levantamento desse alvará possuía o saldo de R$0,01 (um centavo). Desse modo, considerando que o bloqueio judicial de R$8.396,97 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) foi efetivado em 26/9/2024, às 17h:59min (ID 212681235), é razoável concluir que a constrição recaiu sobre parcela da aludida verba trabalhista que estava depositada na conta do agravante. Nesse ínterim, destaca-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Assim, em um juízo de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade do direito quanto à impenhorabilidade da quantia bloqueada na origem. No que se refere ao segundo requisito, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque a decisão impugnada determinou a transferência da quantia para o exequente (ID 220703994 da origem). E informado acerca da interposição do presente recurso, o Juízo da origem determinou que fosse aguardada a deliberação da medida liminar. Cumpre esclarecer que, conforme bem ponderado pelo d. Juízo da origem, "Não foi juntado o instrumento do contrato de honorários, que também seria importe para aferir se a verba, na sua integralidade, pertencia à terceira, notadamente por se praxe em demandadas sucumbência e cota litis, além dos de sucumbência". Contudo, a discussão se parcela da verba trabalhista seria destinada ao agravante, à título de honorários advocatícios contratuais com cláusula quota litis, e por isso a penhora deveria ser mantida, exige uma análise profunda da matéria, inviável neste momento processual, sobretudo sem oportunizar o exercício do contraditório ao agravado. Nesse contexto, não se afigura viável a antecipação da tutela recursal para levantamento da quantia constrita, mas, sim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação imediata da quantia penhorada ao exequente. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que determinou a liberação da quantia penhorada ao exequente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora